Tribunal: TJPA
Processo: 0834545-32.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834545-32.2024.8.14.0301

APELANTE: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834545-32.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CÓPIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular auto de infração decorrente da cobrança de ICMS-DIFAL no valor de R$ 630.355,55, em razão de suposta inaplicabilidade da redução da base de cálculo prevista no art. 221 do Anexo I do RICMS/PA às operações interestaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado atende ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, à luz da obrigação de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos específicos contra os argumentos da decisão recorrida, possibilitando o contraditório e a atuação do Tribunal.

4.

O recurso de apelação limita-se a repetir integralmente os argumentos da petição inicial, substituindo termos sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, notadamente a aplicação da Súmula 266 do STF.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

6.

Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser inadmitido quando o recorrente se limita a reproduzir os argumentos da inicial sem impugnar os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de impugnação específica constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, exige fundamentação recursal compatível com os termos da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III e 932, III; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; STF, Súmulas nº 266 e 512.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 27.11.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01233360-44, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018, publ. 06.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da apelação,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA
, nos autos do
Mandado de Segurança Cível.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é empresa dedicada ao comércio eletrônico de produtos eletrônicos e de informática, possuindo inscrição estadual auxiliar de ICMS no Estado do Pará para o recolhimento do ICMS-DIFAL em operações destinadas a consumidores finais.

Relatou que foi autuada por supostamente ter deixado de recolher o ICMS-DIFAL no montante de R$ 630.355,55 (seiscentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 172023510000034-0.

Sustentou que tal cobrança ignora a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 221 do Anexo I do RICMS/PA, a qual resultaria em carga tributária de 7% (sete por cento), aplicável também às operações interestaduais.

Defendeu que a exclusão desse benefício nas referidas operações viola os princípios da isonomia tributária e da livre concorrência.

Ao final, requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a anulação do auto de infração, com a consequente repetição dos valores pagos indevidamente.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Conforme afirmado anteriormente, o impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que foi praticado ato concreto em seu desfavor com base nos atos normativos que alega serem inconstitucionais. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de que é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese. Súmula n. 266, do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Diante do exposto, denego o mandado de segurança, nos termos da fundamentação. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, a teor da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Inconformado com a sentença, BAZAM & PICHAU INFORMÁTICA LTDA interpôs recurso de apelação (Num. 25914409 - Pág. 1-5).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o mandado de segurança é cabível diante da existência de ato concreto da autoridade coatora materializado no auto de infração, sendo desnecessária a produção de provas além dos documentos acostados aos autos.

Afirma que o benefício de redução de base de cálculo do ICMS deve ser estendido às operações interestaduais, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da livre concorrência, sustentando que o tratamento discriminatório estabelecido pela autoridade administrativa é indevido.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar a impetração como dirigida contra lei em tese.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada na inicial, nos termos pleiteados.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a apelação deve ser inadmitida, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, uma vez que o apelante teria apenas reiterado os argumentos da petição inicial. Aduz, também, que o auto de infração se funda na inaplicabilidade do benefício de redução da base de cálculo do ICMS às operações interestaduais, dado que a legislação estadual é clara ao limitar tal benefício às operações internas. Assevera que a sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto à incidência da Súmula 266 do STF (Num. 25914415 - Pág. 1-7).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 26237725).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26237725).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Explico.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Voltando ao caso dos autos, ao analisar a petição inicial e o recurso de apelação, constato que a apelante não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a copiar integralmente os mesmos argumentos anteriormente expendidos.

Em vez de apresentar uma argumentação sólida e direcionada à desconstrução dos fundamentos sentenciais, o recorrente apenas reproduziu as alegações já constantes da exordial, substituindo, de forma meramente formal, o termo “impetrante” por “recorrente”. Essa conduta revela o descumprimento do dever processual de impugnação específica na formulação do apelo.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10.ed. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 1.589-1.590.

Belém, 05/08/2025